Tribunal: TJSP
Processo: 1500052-40.2025.8.26.0326
Classe: Apelação Criminal / Vias de fato
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Apelação criminal – Vias de fato – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição, seja por fragilidade probatória, seja em face de agressões mútuas – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimentos da vítima e testemunhas assaz valiosos na elucidação dos fatos – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório –

Ementa:
Apelação criminal – Vias de fato – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição, seja por fragilidade probatória, seja em face de agressões mútuas – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimentos da vítima e testemunhas assaz valiosos na elucidação dos fatos – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Pena-base acima do patamar mínimo em fração exagerada – Reincidência e confissão devidamente valoradas – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Regime prisional alterado para o aberto. Recurso parcialmente provido.